Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-91.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUAÇÃO RELEVANTE. MOTORISTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. As declarações de agentes policiais atuantes no caso são hábeis a embasar o decreto condenatório, mormente quando inexistente interesse de prejudicar o acusado. Segundo preconizado pela teoria monista (ou unitária), prevista no artigo 29, do Código Penal, deve ser considerado coautor do crime o acusado que, a despeito de não praticar efetivamente os atos de subtração patrimonial, concorre para a consecução delitiva ao atuar como motorista dos assaltantes e aguardá-los para garantir a segurança da fuga. Na primeira fase da dosimetria, valoradas negativamente as circunstâncias do crime, a pena-base deve ser exasperada acima do mínimo legal. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado não admite, ainda que parcialmente, sua participação nos fatos delitivos.